Tribunal: TJES
Processo: 0009949-36.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009949-36.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATEUS JOSE SOUZA ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PO
RTE
ILEGAL DE ARMA DE
FOGO.
ALEGAÇÃO DE
ILICITUDE DAS BUSCAS. NULIDADE DAS PROVAS QUE ENSEJARAM A CONDENAÇÃO.
PRESENÇA DE FUNDADA SUSPEITA DO COMETIMENTO DE CRIME PERMANENTE. ATUAÇÃO REGULAR DOS GUARDAS MUNICIPAIS. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 240, § 2º, E 244, AMBOS DO CPP. PRECEDENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. NULIDADE NÃO DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO, NOS TERMOS EM QUE PROFERIDA.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
A apreensão de arma de fogo e munições ocorreu como desdobramento de apuração de denúncia da prática de crime permanente, cuja situação flagrancial se protrai no tempo, e legitima a busca pessoal, veicular e domiciliar, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva. Precedentes do STJ.

2.
Considerando a presença de fundadas suspeitas, a justificar a abordagem, mostrou-se regular a atuação dos guardas municipais, pois configurada a justa causa para a busca, que independe da prévia expedição de mandado, nos termos do que preveem os arts. 240, § 2º, e 244, do Código de Processo Penal.

3.
Autoria e materialidade fartamente comprovadas pelo auto de apreensão, boletim de ocorrência, laudo pericial, e declarações dos guardas municipais, que, tanto na esfera inquisitiva, quanto em Juízo, afirmaram que, em poder do réu, foram apreendias arma e munições, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

4
. Sentença
integralmente mantida.
RECURSO
DES
PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0009949-36.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE:MATEUS JOSÉ SOUZA ALVES - DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

APELADO:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
, interposta por
MATEUS JOSÉ SOUZA ALVES
,
irresignado com a sentença, proferida pelo Juízo da
5
ª Vara Criminal da Comarca de
Serra
/ES (fl
s
.
43/44
), que o condenou pela

prática do
crime de
po
rte
ilegal de arma de fogo
de uso permitido

(art. 1
4

da Lei 10.826/03
1
)
, à pena

de
0
2
(
dois
ano
s
de
reclusão
,
no regime inicial de cumprimento aberto,
substituída por restritivas de direitos, e
pagamento de
10
(
dez
)
dias-multa.

A
Defensoria Pública Estadual
aduz,
em suas razões,
a
ilicitude das buscas,
pugnando pela declaração da nulidade das provas que ensejaram a condenação,
e consequente

absolvição
do réu

(
fls.
50/52
).

Acerca dos fatos
, extrai-se dos autos que
na tarde de 22/11/2022, agentes da Guarda Municipal de Serra/ES, receberam a informação de
popular de
que, em frente ao Terminal de Laranjeiras, havia um homem portando arma de fogo, a bord
o
um veículo gol branco.

No local indicado, os agentes visualizaram MATEUS JOSÉ SOUZA ALVES, cuja descrição correspondia à denúncia recebid
a
, e que, ao avistar a guarnição, tentou se ocultar, fato que chamou a atenção da equipe.

Realizadas buscas no veículo, foram arrecadados
01 (um) revólver
calibre 357,
44 (quarenta e quatro) munições,
e a
quantia de R$ 2.200,00
(dois mil e duzentos reais).

Na esfera policial, o réu confessou a propriedade do armamento, que afirmou ser destinado à proteção pessoal (fls. 08/09
do IP
).

Já em Juízo, MATEUS optou por alterar a versão dos fatos, afirmando que estava trabalhando como motorista de aplicativo, e que
“o carro era alugado (e) não sabia da arma”
(fls. 47/48).

Passo a apreciar as teses recursais.

A

Defensoria Pública Estadual pretende a
declaração da nulidade
das provas que ensejaram a condenação
, sob o argumento de que,
tais elementos,
foram obtid
o
s a partir de busca
s,
pessoal
e veicular
, realizada
s
ilegalmente.

Contudo
,
os guardas municipais
Gleisson da Silva Ferreira,
e
Caio Costa de Oliveira,
foram firmes em
declarar
que
a abordagem
ocorreu como desdobramento de
apuração de denúncia, de que havia um indivíduo portando arma de fogo, nas imediações de um terminal rodoviário.

Os agentes informaram mais, que o
réu
correspondia à descrição recebida, e
tent
ou
se esconder, quando percebeu a presença da guarnição,
elementos que reforçaram a
desconfiança
de
que estivesse, naquele local,
par
a praticar
um
crime
(fls. 04/07 do IP, e fls. 45/46).

Outrossim, a jurisprudência das Cortes Superiores, se sedimentou no sentido de que,
a prática de crime permanente,
cuja situação flagrancial se protrai no tempo,
legitima a busca pessoal,
veicular
e domiciliar, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva
2
.

Considerando, então, a presença de fundadas suspeitas, a justificar a abordagem,
mostrou-se regular a atuação d
os guardas municipais
, pois configurada a justa causa para a busca, que
independe da prévia expedição de mandado,
nos termos do que preveem o
s arts. 240, § 2º
3
, e 244
4
, ambos, do Código de Processo Penal
.

Acrescento que a jurisprudência do STJ, se sedimentou no sentido de que, ressalvadas as hipóteses em que o automóvel é utilizado para fins de habitação, equipara-se a busca veicular, à busca pessoal, sem exigência de mandado judicial, sendo suficiente a presença de fundada suspeita de crime, como na hipótese
5
,
fato que
afasta a alegação de ilicitude das provas
.

Destaco, ademais, que a
materialidade
está estampada no
auto de apreensão
(fl. 11 do IP),

boletim de ocorrência
nº 49479220 (fls. 19/22 do IP),
e
no
laudo pericial de arma de fogo e materiais
(fls. 31/33), ao passo que a
autoria,
restou fartamente demonstrada pela prova oral produzida (fls. 04/07 do IP, e fls. 45/46)
,
impondo-se a manutenção da condenação, nos termos em que proferida.

DISPOSITIVO:

F
irmado
em tais considerações,
em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça
(Id.
8277128
),

NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO
.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1

Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
Art. 14. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

2

STF
- HC: 212209 SC 0114670-93.2022.1.00.0000,
Relator: ALEXANDRE DE MORAES, 1T,

Julgamento: 21/03/2022,
DJe: 25/03/2022.

3

Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal.(...)
§ 2
o
Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras
b
a
f
e letra
h
do parágrafo anterior.

4

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

5

STJ - AgRg no AgRg nos EDcl no AgRg no HC: 791510 SP 2022/0396747-6,
Relator: RIBEIRO DANTAS
, T5
, Julgamento: 13/6/2023
,DJe 27/6/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO